Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704975-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMARGO DE ARAUJO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, RIBAMAR FELIX DE ARAUJO DECISÃO 1. O exequente insurge-se contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0000158-27.2016.8.07.0001 - id 80809138) que indeferiu nova pesquisa ao sistema RENAJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens das devedoras. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR